Tribunal: TJES
Processo: 5000978-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000978-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: M.M.A.SANTANA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000978-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

AGRAVAD
O
:
M M A SANTANA - ME

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital,
que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 5019533-76.2021.8.08.0048) ajuizada em face de
M.M.A. SANTANA – ME
, indeferiu o pleito liminar, ao fundamento que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “mudou-se” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

A antecipação da tutela recursal foi deferida nos termos do evento nº 2142937.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 10 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000978-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

AGRAVAD
O
:
M M A SANTANA - ME

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 5019533-76.2021.8.08.0048) ajuizada em face de
M.M.A. SANTANA – ME,
indeferiu o pleito liminar, ao fundamento de que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

De início, entendo que desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, porquanto ele ainda não fora citado na origem.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)

Assim, passo a análise do mérito recursal.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “mudou-se” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

Entendo que é caso de provimento do recurso.

E assim afirmo, porque a devolução da notificação extrajudicial enviada corretamente ao endereço indicado pelo devedor fiduciário no contrato, com a observação de “MUDOU-SE”, como verificado no evento nº 11122573 – págs.06/08 da demanda geratriz, enseja a presunção de sua má-fé, haja vista que competiria somente a ele, como seu dever anexo do negócio jurídico, a informação de alteração de logradouro.

A meu ver, agindo a instituição financeira dentro dos limites contratuais e da boa-fé, não pode ela ser penalizada por um ato da outra parte contraente fundado no intuito de furtar-se da obrigação.

Apenas não seria o caso de validar a notificação em comento se o devedor estivesse ausente de sua residência, hipótese em que presumir-se-ia a sua boa-fé, máxime em razão do desencontro dele com o entregador da correspondência, situação que não se amolda ao caso.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço do devedor, ora apelado, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de mudança. 2. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato, salientando que ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC). (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Sentença também em desconformidade com os julgados mais recentes do E. TJES.
3. Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença objurgada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012180020096, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020).

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 012150200751,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022;
Apelação Cível, 012190096466,
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021.

Diante desse cenário, entendo que é caso de deferir o pedido de busca e apreensão a seu tempo formulado, ficando o devedor ciente do disposto no artigo 3º, §1º do DL 911/69.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada e, com efeito, determinar a busca e apreensão do automóvel objeto da demanda.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000978-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

AGRAVAD
O
:
M M A SANTANA - ME

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911-69, a notificação extrajudicial é via eficaz para constituir o devedor em mora.

2. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, bastando que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor fiduciante, fornecido no contrato firmado entre as partes.

3. É valida a notificação dirigida ao devedor fiduciário quando ele não cumpre o dever anexo do negócio jurídico, decorrente da boa-fé objetiva, de comunicar a mudança de seu domicílio declinado no contrato. Precedentes do TJES.

4. Recurso provido para determinar a busca e apreensão do automóvel objeto da demanda.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.